Tribunal: STF
Processo: ADI 6474
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 13.729/2006, DO ESTADO DO CEARÁ. COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA LEGISLAR SOBRE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E SEGURANÇA PÚBLICA. CESSÃO GRATUITA DE PASSAGENS A POLICIAIS MILITARES NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTE. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    I - A segurança pública é de competência comum dos Estados-membros (CF, art. 144), sendo também sua competência remanescente a prerrogativa de legislar sobre transporte intermunicipal (CF, art. 25, § 1º). 



    II - É constitucional a disponibilização de no máximo duas passagens por coletivo a policiais militares da ativa, desde que devidamente fardados e identificados, por parte das empresas de ônibus permissionárias de linhas intermunicipais. Precedente desta Corte: ADI 1.052/RS, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.



    III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.